Tribunal: TJSP
Processo: 0003460-20.2015.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado pelo "emprego de arma" (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que confessou a imputação na fase inquisitória e em juízo – Exclusão, de ofício, da majorante relativa ao "emprego de arma",

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado pelo "emprego de arma" (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que confessou a imputação na fase inquisitória e em juízo – Exclusão, de ofício, da majorante relativa ao "emprego de arma", mediante aplicação retroativa da Lei 13.654/2018 – Grave ameaça exercida, no caso, com emprego de uma faca – Lei nova que excluiu as "armas brancas" do âmbito de incidência da referida causa especial de aumento de pena – "Novatio in mellius" caracterizada – Recurso desprovido, com o afastamento, de ofício, da majorante do "emprego de arma", refletindo nas penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003460-20.2015.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que é apelante
PAULO HENRIQUE DOS REIS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, afastaram a
majorante do emprego de arma, com fundamento no artigo 2o,
parágrafo único, do Código Penal, reduzindo, em consequência, as
reprimendas de PAULO HENRIQUE DOS REIS GONÇALVES para 4
anos de reclusão e de 10 dias-multa no mínimo valor unitário.V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
2
VOTO no 16544
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
Comarca: IGUAPE 2a Vara
Apelante: PAULO HENRIQUE DOS REIS GONÇALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Roubo majorado pelo “emprego de
arma” (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) Recurso
defensivo
visando,
exclusivamente,
a
absolvição
do
sentenciado por insuficiência probatória
Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados
Sentenciado que
confessou a imputação na fase inquisitória e em juízo

Exclusão, de ofício, da majorante relativa ao “emprego de
arma”, mediante aplicação retroativa da Lei 13.654/2018
Grave ameaça exercida, no caso, com emprego de uma
faca Lei nova que excluiu as “armas brancas” do âmbito
de incidência da referida causa especial de aumento de
pena
“Novatio in mellius” caracterizada
Recurso
desprovido, com o afastamento, de ofício, da majorante do
“emprego de arma”, refletindo nas penas.
Inconformado com a decisão proferida pelo i. Juiz da 2a Vara da
Comarca de Iguape às fls. 111/114, por meio da qual foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código
Penal, ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa, contra ela se insurgiu o
sentenciado supramencionado à fl. 139, arrazoando o apelo a sua i.
Advogada às fls. 142/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
3
A i. Advogada pugna pela absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese, que “dúvida paira
quanto à autoria...” (fl. 145). Não formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 155/158), a E. Procuradoria de
Justiça Criminal manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 164/167).
É o relatório.
PAULO HENRIQUE DOS REIS GONÇALVES foi processado e
condenado às penas inicialmente mencionadas porque, “na tarde de
09 de setembro de 2015, por volta das 14h30min, no interior da
Farmácia 'Poupa Mais localizada na Avenida Júlio Franco, no 36,
Rocio..., Iguape..., subtraiu..., mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma [uma faca], a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em
dinheiro..., pertencentes ao referido estabelecimento” (fl. 1).
A materialidade ficou demonstrada com o boletim de ocorrência
de fls. 4/6 e as imagens capturadas pelas câmeras de segurança
existentes no interior do estabelecimento vítima (parcialmente
reproduzidas à fl. 37).
Quanto à autoria, verifica-se que também ficou bem provada, eis
que PAULO HENRIQUE confessou a imputação da denúncia nas duas
oportunidades em que interrogado (fl. 7 e mídia), esclarecendo na
segunda (em juízo, cf. mídia) que “estava há cinco dias usando drogas,
mas seu dinheiro acabara. Resolveu ir ao estabelecimento comercial
[mencionado na denúncia] e, ao chegar lá, pediu para a funcionária
[que estava no caixa] se afastar... para [que pudesse] subtrair o
dinheiro... Estava armado com uma faca” (cf. sentença, fl. 114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
4
A vítima Viviane Rangel Martins Correia, na fase inquisitória (fl.
38), disse que “trabalha na Farmácia 'Poupa Mais'... Encontrava-se
sozinha... quando, por volta das 14:30 horas, adentrou o local um
indivíduo pardo, alto... com... uma camisa vermelha escondendo
parcialmente o rosto... [Ele] foi diretamente ao caixa... exibindo uma
faca e dizendo 'eu quero dinheiro, só o dinheiro'... Nervosa, abriu a
gaveta e [ele]... de lá subtraiu aproximadamente cem reais em
dinheiro... Dois dias depois, tal indivíduo foi detido por policiais
militares e confessou a autoria do roubo... Os policiais..., após olharem
as imagens das câmeras de segurança instaladas no
estabelecimento... [notaram que] quando da detenção PAULO
HENRIQUE trajava as mesas vestes e calçados que usava na data do
roubo” (fl. 38). Em juízo (mídia), acrescentou que “a faca era grande,
com aproximadamente 30 cm, mas o roubador não foi violento e a
ação foi rápida” (cf. sentença, fl. 113).
No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo
proprietário do estabelecimento vítima, Bruno Domingues Trillo, nas
duas oportunidades em que ouvido (fls. 34/35 e mídia).
Os policiais militares Andrenilson Roberto Texieira (fls. 45/46) e
Antônio Carneiro Filho (fl. 47), em depoimentos amplamente
coincidentes,
afirmaram
na
fase
inquisitória
que
“tomaram
conhecimento de um roubo ocorrido na Drogaria 'Poupa Mais'...
Fizeram contato com a funcionária [Viviane], a qual informou que um
indivíduo havia adentrado ao local de posse de uma faca e, mediante
grave ameaça, subtraiu do caixa aproximadamente cem reais em
dinheiro... Visualizaram as imagens das câmeras de segurança
instaladas no local e observaram que o autor do roubo trajava calça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
5
com listras nas laterais e botas sete léguas pretas, bem como tinha
uma camiseta vermelha enrolada na cabeça... No dia seguinte...,
avistaram um indivíduo... trajando as mesmas vestes... Resolveram
abordá-lo... Nada de ilícito foi encontrado em seu poder..., tendo [ele]...
confessado ter praticado [o roubo]..., afirmando que estava atrás de
dinheiro para consumir 'crack'...” (fl. 45). Em juízo (mídia), Antônio
acrescentou que, “ao ver as imagens, percebeu que o rosto do
roubador estava coberto, mas reconheceu-o... pelo porte físico... e...
porque estava com as mesmas roupas do dia anterior...” (cf. sentença,
fl. 113).
Nada emergiu dos autos que indicasse das vítimas e das
mencionadas testemunhas ânimo de falsa incriminação, razão por que
não há motivo para negar valor probatório às suas declarações e
depoimentos.
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
6
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Min. CELSO
DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada
dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No
presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os
acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação.
Recurso não provido. (TJSP - 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento:
18/11/2010, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010)
APELAÇÃO - ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS - RELEVÂNCIA: A palavra da vitima representa
viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros
elementos de convicção autoriza o édito condenatório. Recursos não providos. (TJSP - APL:
0009648-28.2010.8.26.0495, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 04/04/2013, 15a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 30/04/2013)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até
porque não trouxe a defesa do acusado contraprova capaz de
depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o incriminam.
Por outro lado, é de ser afastada, de ofício, a majorante relativa
ao emprego de arma, por força da entrada em vigor da Lei
13.654/2018 (em 24/04/2018) a qual suprimiu a causa especial de
aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal
, que deve retroagir a favor do sentenciado.
Sobre esse aspecto, e levando-se em conta o advento da Lei no
13.654, de 23 de abril de 2018, que incluiu no artigo 157, § 2o-A, inciso
I, do Código Penal, a previsão de aumento de pena de 2/3 (dois terços)
para o autor do crime de roubo “se a violência ou ameaça é exercida
com emprego de arma de fogo”, faz-se necessário tecer alguns
comentários acerca da possibilidade de, na ordem jurídico-penal
vigente, a conduta de subtração de bens mediante violência ou grave
ameaça exercidas com arma de fogo constituir-se em causa de
majoração das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
7
O revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal aludia
exclusivamente à “arma”, não contendo nenhuma referência a tipo,
espécie, tamanho ou quantidade.
Desse modo, para a configuração da majorante não se havia de
exigir que o objeto empregado à guisa de “arma” correspondesse a
algo diverso do necessário ao preenchimento do conceito de arma
para fins penais.
Segundo JÚLIO FABBRINI MIRABETE1, “Arma, no sentido
jurídico, é todo instrumento que serve para o ataque ou defesa, hábil a
vulnerar a integridade física de alguém (...)”.
Pode-se afirmar, efetivamente, que para os fins do Código Penal
deve ser entendido como “arma” qualquer instrumento que possua
capacidade de ofender a incolumidade física das pessoas, o que não
exclui pedaços de madeira (“porretes”) ou metal (estiletes), pedras,
objetos
pesados
e
arremessáveis,
inclusive
pontiagudos
confeccionados de qualquer material resistente (plásticos, resinas
etc.).
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça adota
conceito igualmente amplo de “arma”, como exemplifica o seguinte
precedente, que faz expressa alusão aos conceitos contidos no
Decreto no 3.665/2000, que dá nova redação ao “Regulamento para a
Fiscalização de Produtos Controlados (R-105)”:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSO
PENAL.
ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
EMPREGO
DE
ARMA
BRANCA.
GARRAFA
DE
VIDRO.
POTENCIALIDADE LESIVA ÍNSITA À SUA PRÓPRIA NATUREZA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA PARA
1 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. 32a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. v.II. pág.
225.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
8
ATESTAR O SEU EFETIVO EMPREGO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Tem-se como arma, em seu conceito
técnico e legal, o "artefato que tem por objetivo causar dano, permanente ou não, a seres
vivos e coisas", de acordo com o art. 3o, IX, do anexo do Decreto n. 3.665, de 20.11.2000,
aqui incluídas a arma de fogo, a arma branca, considerada arma imprópria, como faca,
facão, canivete, e quaisquer outros "artefatos" capazes de causar dano à integridade física
do ser humano ou de coisas, como por exemplo um garfo, um espeto de churrasco, uma
garrafa de vidro, etc. 4. No caso vertente, a comprovação da efetiva utilização da arma branca -
garrafa de vidro - na prática do delito se deu com base em outros elementos de prova, em
especial pelos depoimentos da vítima e do próprio réu, conforme assentaram as instâncias
ordinárias. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 207.806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 11/04/2014)
Ocorre que a Lei no 13.654/2008, ademais de revogar a norma
do mencionado inciso I, introduziu no artigo 157 dois novos parágrafos,
designados “2o-A” e “3o”, contendo cada um dois incisos. O inciso I do
novo parágrafo 2o-A, o único que interessa agora abordar, diz que “A
pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo;...”.
Conclui-se, portanto, sem que seja necessário maior esforço
exegético, que a nova formulação do tipo penal do roubo não mais
concebe a possibilidade de majoração da pena quando sua prática se
dá com emprego de arma própria que não seja “de fogo” (canivete,
faca, facão, foice, cassetete etc.) ou imprópria, seja de que tipo for
(porrete, tijolo, bastão, foice e, inclusive, uma serra elétrica). Faz-se
presente, nesses casos, o obstáculo intransponível da ausência de
norma legal que abranja dito conceito no artigo 157 do Código Penal,
ex vi dos artigos 1o e 2o do Código Penal, que consagram em nosso
ordenamento jurídico-penal os princípios da legalidade e da
retroatividade da lei penal mais benigna.
No caso destes autos, em que a ameaça foi exercida com o
emprego de uma faca, de rigor a exclusão da majorante em questão,
ante a configuração da “novatio legis in mellius”.
Em que pese a recente decisão do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
9
Justiça no sentido da possibilidade de consideração do emprego de
arma branca como circunstância judicial desfavorável (HC 556.629/RJ,
Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. em 03/03/2020), há que
considerar que, na hipóteses desses autos, a vítima Viviane afirmou
categoricamente que o réu “não foi violento” (fl. 113), o que inviabiliza
o reconhecimento de que sua conduta revestiu-se de especial
gravidade.
Assim as coisas, afastado o respectivo acréscimo de 1/3,
operado na terceira fase do cálculo dosimétrico, devem as penas
retornar aos mínimos montantes legais (4 anos de reclusão e 10 dias-
multa) nos quais ficam definitivamente estabelecidas ante a ausência
de outras causas modificativas.
Nada obstante o afastamento da mencionada majorante, fica
mantido o regime fixado na r. sentença para o início do cumprimento
da pena corporal
o fechado
, tendo em vista a reincidência de
PAULO HENRIQUE (condenação anterior pelo delito de tráfico de
entorpecentes, cf. fls. 100/101 da folha de antecedentes de fls.
91/103).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e, de ofício, afasto a majorante do emprego de arma, com
fundamento no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal, reduzindo,
em consequência, as reprimendas de PAULO HENRIQUE DOS REIS
GONÇALVES para 4 anos de reclusão e de 10 dias-multa no mínimo
valor unitário. Embora se trate aqui de crime praticado com grave
ameaça a pessoa por réu reincidente, levando-se em conta que o r.
juízo a quo autorizou o sentenciado a recorrer em liberdade (cf. fl. 117)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003460-20.2015.8.26.0244
10
e o i. representante do Ministério Público deixou de sustentar, pelas
vias adequadas, a eventual presença dos motivos autorizadores da
prisão cautelar (cf. artigos 283, 312 e 387, § 1o, do Cód. de Proc.
Penal), o cumprimento das penas deverá iniciar-se somente após o
trânsito em julgado (cf. o decidido pelo STF quando do julgamento, no
dia 7.11.2019, das Ações Diretas de Constitucionalidade de nos. 43, 44
e 54).
OTAVIO ROCHA
Relator